Tribunal: STF
Processo: AI 244458
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental. Falta de peças de traslado
obrigatório na formação do instrumento. Justiça gratuita.
- No caso, não há sequer necessidade , para não acolher a
pretensão do ora agravante de os autos baixarem a origem para que o
Tribunal "a quo" instrua o instrumento, de examinar a questão de
saber se a isenção, por causa do deferimento da Justiça gratuita,
das despesas para a extração das peças para essa instrução transfere
à Secretaria do Tribunal a obrigação que, pela lei processual, é do
agravante, ainda que sem despesas, e isso porque ele se limitou a
requerer "o traslado das peças necessárias", sem sequer - o que
indiscutivelmente é obrigação sua independentemente de gratuidade -
indicar quais as que, em seu entender e não no entender da
Secretaria, deveriam ser trasladadas.
Agravo a que se nega provimento.